Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-38.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003394-38.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILTON PEREIRA - CPF: 042.453.273-59 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA - CPF: 025.510.791-95 (RECORRENTE), DE PASSAPORTE TURISMO LTDA - CNPJ: 16.891.125/0001-99 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TENTATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO NÃO ATENDIDA - CANCELAMENTO DA RESERVA -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 163697969, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna a justiça gratuita e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 163697976, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial,
os reclamantes
adquiriram, em 04/07/2019, um pacote de viagem para Porto Seguro/BA, para participarem do evento SBB 21, o qual incluía a hospedagem em um flat por 05 (cinco) dias (id. 163697924).

Informam que o evento estava programado para acontecer em junho de 2020, tendo adquirido as passagens aéreas sob os códigos de reservas 9572391100021 e 9572391100023.

No entanto, por conta da pandemia do COVID-19, o evento foi adiado para setembro de 2020, de forma que houve a necessidade de alteração das passagens aéreas, a princípio, realizada com sucesso.

Asseveram que, novamente, a data do evento foi adiada para junho de 2021, sendo que ao entrar em contato com a parte reclamada para solicitar a remarcação junto à companhia aérea, verificaram que suas reservas já não existiam mais, pois suas passagens aéreas haviam sido canceladas.

Ressaltam que tentaram solucionar pela via administrativa, porém, sem êxito (id. 163697922).

A reclamada,
em sede de contestação, sustenta que não houve a falha na prestação de serviços, em razão de ter havido o reembolso das passagens canceladas.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida
comporta reparo
.

Com relação à legitimidade da empresa aérea, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Compulsando os autos,

v
ê
-se que

restou

incontroverso

que houve o reembolso das passagens canceladas.
Por outro lado, os reclamantes tiveram suas passagens canceladas sem qualquer notificação ou oportunidade de remarcação, de modo que não conseguiram comprar novas passagens com o valor anteriormente gasto e não participaram do evento.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço da parte reclamada, ao ter cancelado unilateralmente a viagem adquirida, ainda que tenha havido o reembolso, gera o dever de indenizar, tendo sido demonstrada a tentativa administrativa de resolução do impasse (id. 163697922).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS BILHETES ADQUIRIDOS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I - E consumerista a relação entre a companhia aérea e o passageiro, de modo que imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, as regras inerentes à responsabilidade civil objetiva da empresa.

II - O cancelamento unilateral da passagem aérea por parte da empresa apelante, sem prévia notificação do passageiro, configura falha na prestação do serviço a ultrapassar a seara do mero dissabor, de modo que representa dano moral indenizável.

III - Razoável a compensação moral fixada para cada consumidor lesado, a teor da Súmula nº 32, TJGO.

IV - Devido o ressarcimento dos danos materiais, já que os apelados despenderam valor superior ao inicialmente contratado para adquirir novas passagens aéreas em outra companhia.

V - Mantida a sucumbência fixada no primeiro grau, forçosa a majoração dos honorários devidos aos patronos da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

Tribunal de Justiça de Goiás TJ-GO - Apelação (CPC): 0103309-96.2016.8.09.0051

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para cada reclamante, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, não merece guarida o pleito de indenização em danos materiais, visto que os documentos do evento juntados na inicial, principalmente porque não possuem data de realização, são insuficientes para caracterizar a responsabilidade da reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

a fim de
condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023